Tribunal: TJDFT
Processo: 0709950-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709950-20.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDINEAS PEREIRA DE SOUSA IMPETRANTE: DIEGO DE OLIVEIRA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO A presente impetração foi instruída apenas com a petição inicial, não constando qualquer documento dos autos da ação penal de origem e sequer a decisão impugnada. Ademais, diante da informação divergente contida na autuação e na petição inicial acerca dos autos de referência na origem e da autoridade indicada como coatora, deve o impetrante esclarecer as informações. Oportuno salientar, diante das alegações trazidas na inicial, não se observar correlação entre a prisão preventiva decretada nos autos da MPU no 0708149-67.2022.8.07.0012 com os fatos apurados na AP no 0711982-81.2022.8.07.0016, de modo que deve o impetrante emendar a inicial aclarando o ato coator e a autoridade impetrada, inclusive buscando perante a Vara de origem, se assim entender necessário, esclarecimento sobre a ação penal em relação à qual o paciente responde preso, para fins de adequada instrução deste habeas corpus. Diante do exposto, determino ao impetrante que emende a petição inicial, esclarecendo qual é a autoridade coatora e o ato coator, nos termos acima, e junte cópia da respectiva ação penal de origem e da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, além de outros documentos julgados pertinentes, sob pena de indeferimento do writ. Prazo de cinco dias. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 20 de março de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator